Tribunal: TJMT
Processo: 1031664-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031664-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (AGRAVANTE), ALFONSO PAULINO RENGER - CPF: 415.970.521-91 (AGRAVADO), GERCI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER - CPF: 828.240.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON HOLDEFER - CPF: 334.250.789-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Penhora no rosto dos autos. Pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Princípio da anterioridade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reserva de 10% referente a honorários sucumbenciais do patrono da parte exequente sobre valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que os valores constritos por penhora no rosto dos autos encontram-se vinculados a outro juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados em 10% pelo juízo de origem, sobre valores bloqueados via SISBAJUD nas contas do executado, quando há penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo anteriormente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de reserva de honorários feito após a penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.

4. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, conforme previsto no art. 85, §14o do CPC e reconhecido pela Súmula Vinculante n. 47 do STF, tal natureza não tem o condão de subverter a ordem cronológica das constrições judiciais quando o pedido de destaque é posterior à determinação de penhora.

5. O pedido de reserva de honorários advocatícios foi feito somente após o levantamento do valor pelo terceiro, de modo que a pretensão do patrono do exequente encontra-se preclusa, porquanto não houve qualquer irresignação contra a decisão que determinou a expedição do alvará.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da ação “Execução de Título Judicial” (Proc. no 0000304-19.2006.8.11.0030), ajuizada pelo agravante contra ALFONSO PAULINO RENGER, rejeitou o pedido de reserva de 10% referente a honorários sucumbenciais do patrono da parte Exequente, por entender que os valores constritos por penhora no rosto dos autos encontram-se vinculados a outro juízo, a constrição recaiu sobre a integralidade do montante e os honorários só podem ser satisfeitos caso haja saldo remanescente após o adimplemento da dívida (cf. Id. no 188342910).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a natureza alimentar e a autonomia do crédito honorário, com preferência sobre a penhora no rosto dos autos de crédito quirografário, e requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a transferência de valores, e no mérito, a reserva e levantamento da verba de 10% sobre o valor penhorado (R$ 32.016,09) (cf. Id. no 314665862).

A decisão contida no Id. no 316706869 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que rejeitou o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais.

Alega o Agravante que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autonomia em relação ao crédito principal, devendo ser destacados mesmo diante da penhora no rosto dos autos. Sustenta que o art. 85, §14o do CPC confere aos honorários advocatícios privilégios análogos aos créditos trabalhistas, o que justificaria a reserva do percentual de 10% sobre o valor penhorado.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados em 10% pelo juízo de origem, sobre valores bloqueados via SISBAJUD nas contas do executado, quando há penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de reserva de honorários feito após a penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte e, “embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, reconhecida pela Súmula Vinculante no 47 do STF, tal natureza não tem o condão de subverter a ordem cronológica das constrições judiciais quando o pedido de destaque é posterior à determinação de penhora, prevalecendo o princípio da anterioridade (
prior in tempore, potior in jure
)” (N.U 1012256-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

Verifica-se dos autos que a penhora no rosto dos autos foi determinada pelo juízo da 41a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em favor da empresa MONSANTO DO BRASIL LTDA, e somente após essa determinação é que o patrono do exequente requereu a reserva de honorários advocatícios. Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da anterioridade (prior in tempore potior in jure), segundo o qual a primeira penhora tem preferência sobre as posteriores.

Embora seja incontestável que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme previsto no art. 85, §14o do CPC, tal natureza não tem o condão de subverter a ordem cronológica das constrições judiciais quando o pedido de destaque é posterior à determinação de penhora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, apesar da natureza alimentar reconhecida pela Súmula Vinculante n. 47 do STF, tal característica não afasta a aplicação do princípio da anterioridade.

Ademais, no caso concreto, o pedido de reserva de honorários advocatícios foi feito somente após o levantamento do valor pelo terceiro, de modo que a pretensão do patrono do exequente encontra-se preclusa, porquanto não houve qualquer irresignação contra a decisão que determinou a expedição do alvará. Conforme se verifica dos autos, o juízo de origem já expediu alvará de transferência dos valores bloqueados (R$ 32.016,09) para o processo em trâmite perante a 41a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, o que torna inviável, neste momento processual, a reserva pretendida.

Ressalte-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, embora constituam direito autônomo do advogado, não podem ser destacados quando já existe penhora anterior sobre o mesmo crédito. Nesse caso, os honorários advocatícios só poderão ser satisfeitos caso haja saldo remanescente após o adimplemento da dívida objeto da penhora anterior.

Importante destacar que o juízo de origem, ao rejeitar o pedido de reserva dos honorários advocatícios, não negou a natureza alimentar dessa verba, nem sua autonomia em relação ao crédito principal. Apenas reconheceu que, diante da existência de penhora anterior no rosto dos autos, os valores constritos estão vinculados ao Juízo Deprecante, não sendo possível, neste momento processual, destacar parcela a título de honorários advocatícios.

Tal entendimento está em consonância com o princípio da segurança jurídica e com a necessidade de preservação da eficácia das decisões judiciais, evitando-se que determinações de juízos diversos entrem em conflito e comprometam a efetividade da prestação jurisdicional.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025